Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO.
1. Nas execuções fiscais prevalece à exigência de garantia do juízo (Lei 6.830/80 - art. 16,§ 1o) como requisito de admissibilidade dos embargos.
2. A falta de emenda à inicial dos embargos, para comprovação da impossibilidade de garantia integral do juízo, justifica a extinção do processo.